Tribunal: TJMT
Processo: 1001164-53.2021.8.11.0005
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001164-53.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. LEGITIMIDADE DA CDA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra
sentença

que
rejeitou os embargos à
execução

fiscal, visando a nulidade

de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
:

(i) a ocorrência de prescrição do crédito; (ii) a legalidade do auto de infração e da multa administrativa aplicada pelo PROCON; e (iii) o alegado caráter confiscatório da penalidade.

III. Razões de decidir

3.
O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

4. A multa administrativa, por se tratar de crédito não tributário, sujeita-se às regras do Decreto n.º 20.910/1932 e da Lei n.º 6.830/1980, sendo o prazo prescricional de cinco anos contado a partir do encerramento do processo administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso, a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal, inexistindo prescrição.

5. Ausente demonstração de desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção que justifique sua anulação ou redução.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para aplicação de multa em caso de violação às normas consumeristas. 2.
A
CDA contestada atende os parâmetros legalmente previstos, de modo que não há nulidade
”
.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 57
; CDC; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 02977095120168090006; TJMT, Apelação Cível 1017460-08.2022.8.11.0041
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
Banco Bradesco
S.A
contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
,

que, nos au
tos d
os embargos à execução fiscal

nº
1001164-53.2021.8.11.0005
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Traslade-se cópia desta sentença ao feito executivo de n. 1000010-97.2021.8.11.0005.

P.I.C.

Intimem-se as partes e interessados.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
”.

Inconformado, a instituição financeira Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do crédito cobrado, argumentando que a dívida já estaria alcançada pelo prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN).

No mérito, alega a nulidade do auto de infração que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2017218769, defendendo que a penalidade foi aplicada de maneira inadequada e desproporcional pelo PROCON. Segundo o apelante, não há dispositivo legal que exija a disponibilização do Alvará de Prevenção contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros Militar em local acessível na agência bancária, o que tornaria indevida a autuação que originou a execução fiscal.

Ainda, sustenta que a multa administrativa imposta pelo PROCON possui caráter confiscatório, sendo excessiva e desproporcional à infração apontada, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega, também, que a verba sucumbencial arbitrada em 15% sobre o valor da causa deve ser reduzida, pois a condenação foi fixada em patamar excessivo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir eventuais atos de cobrança enquanto a apelação estiver pendente de julgamento e, subsidiariamente, caso não seja anulada a multa, pleiteia a minoração do valor arbitrado.

Nesses termos, aqui abreviados,

pugna
, preliminarmente, para acolher a incidência da prescrição. N
o mérito,
que
seja d
eclarada a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da CDA
. Subsidiariamente, pugna pela redução d
o valor
da multa
arbitrado
e a redução da verba sucumbencial
.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id.
246254654
),
alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

Certidão de recolhimento de preparo recursal em Id.

246746158
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Bradesco S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1001164-53.2021.8.11.0005, julgou improcedente a pretensão inicial.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do crédito cobrado, alegando que a dívida estaria alcançada pelo prazo quinquenal do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN). No mérito, afirma a nulidade do auto de infração que originou a Certidão de Dívida Ativa n.º 2017218769, alegando que a penalidade aplicada pelo PROCON é desproporcional e inadequada. Argumenta que a multa administrativa imposta tem caráter confiscatório e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer a redução da verba sucumbencial, fixada em 15% sobre o valor da causa, por considerá-la excessiva.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta preliminarmente a inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos, enfatizando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Argumenta que a multa decorre do descumprimento de obrigação acessória e foi aplicada dentro dos limites legais. Alega, ainda, que o caráter confiscatório da multa não se verifica. Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Assim, passo a análise das preliminares suscitadas.

PRELIMINAR

I.1 - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Em primeira oportunidade, é imperativo mencionar que, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela apelante, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

No entanto, no presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação (ID. 246254198, pág. 15), o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso, quanto a esse tópico.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo.

I.2 - DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, a instituição financeira apelante alega que transcorreram mais de cinco anos entre a lavratura do auto de infração, que resultou na imposição da multa, e o ajuizamento da execução fiscal. Portanto, argumenta que a prescrição deve ser reconhecida e o processo extinto.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo prescricional das multas do PROCON é de 5 (cinco) anos e, em regra, tem como termo
a quo
a data do ato ou fato que a originou, como cito:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa administrativa, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Assim, importa dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Assim
,
a jurisprudência tem trilhado
tal
caminho. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2.
Em se tratando de execução fiscal, relativa
a
dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8º, §2º, da Lei 6.830/80, ou seja, ‘o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição’
, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal.
3. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ. REsp n. 1279941. Segunda Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 18-10-2011. Publicado em 24-10-2011).” [
g.n
.
].

Consoante o acima exposto, aplicam-se os seguintes dispositivos da Lei n. 6.830/1980:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...].

§3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...].

§2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...].

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...].

§4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

Nesses termos, conclui-se que: a) é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932; b) a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e c) aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto da infração.

No caso em exame, o Auto de Infração foi lavrado em 29/06/2012, e a empresa apresentou impugnação administrativa em 25/07/2012. O processo administrativo teve decisão final em 02/02/2016, momento a partir do qual começou a correr o prazo prescricional. Dessa forma, o prazo de cinco anos começou a contar a partir de 02/02/2016 e se encerraria em 02/02/2021, caso não houvesse interrupção
.

A execução fiscal
n° 1000010-97.2021.8.11.0005
foi ajuizada em 06/01/2021
,
ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial arguida.

I.3 - DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada pelo Estado de Mato Grosso. Conforme reiterada jurisprudência, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

O artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que a apelação deve expor os fundamentos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão impugnada. No mesmo sentido, o artigo 932, inciso III, do CPC prevê que o relator não conhecerá do recurso quando não houver impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

No presente caso, verifica-se que a parte apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, sustentando a prescrição do crédito, a nulidade da autuação e o caráter confiscatório da multa. Assim, considerando que o recurso atacou objetivamente os fundamentos da decisão recorrida, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade
, passando ao exame do mérito.

II - MÉRITO

Como visto do relatório, a parte apelante objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, consequentemente, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal n. 1000010-97.2021.8.11.0005.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante argumenta, em resumo, contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON, solicitando a anulação do processo administrativo ou, eventualmente, a redução da multa aplicada.

É
cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Tal
questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa
em razão de
violação de
l
ei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020).
[
g.n
.]

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

Assim, se mostra legítimo o PROCON fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao valor da multa aplicada
e da consequente CDA questionada
–
R$
43.492,76
(
quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e seis

centavos)
ao tempo de
sua origem
,
tenho que atendeu aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade,

bem como

em razão
sua
condição econômica
, o que justifica a penalidade.

Vê-se, portanto, que a penalidade aplicada pelo PROCON encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025